Tribunal: TCU
Processo: 010.879/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7276/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.879/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Barbosa da Silva (CPF XXX.808.728-XX); Cassio Gomes de Lima (CPF XXX.589.793-XX); Claudemir Sousa (CPF XXX.218.303-XX); Cleyton Flamarion de Sousa Santos (CPF XXX.718.413-XX); Lucas Silveira da Silva (CPF XXX.500.970-XX); Maria Daniele Gomes de Lima Costa (CPF XXX.440.743-XX); Mirna Luciano de Gois da Silva (CPF XXX.366.923-XX); Raimundo Nonato Barbosa Cavalcante (CPF XXX.971.133-XX) e Ruylon Calheiro Peixoto (CPF XXX.427.253-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.